Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
3. Inexiste vício no julgado. Conforme restou esclarecido no acórdão embargando, a exequente calculou juros desde a prolação da sentença em 22/3/2019 e não a partir do transitou em julgado do acórdão, em 18/9/2020, haveria excesso de execução se a impugnação do agravante fosse tempestiva e a garantia por ele oferecida fosse válida, afastando a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, no entanto, não foi o que aconteceu. 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar que analisando-se os autos, é possível ver que a agravada tem razão ao afirmar que o imóvel dado em garantia foi oferecido após o prazo de pagamento, visto que a impugnação foi apresentada em 25/11/2020, após o último dia do prazo, conforme “Certidão de que “transcorreu "in albis" o prazo para a parte RÉ efetuar o pagamento da obrigação” expedida em 24/11/2020. 3.2. O julgado foi expresso ao afirmar que ficou claro também que a certidão de matrícula de imóvel dado em garantia junto com a impugnação, além de intempestiva era desatualizada, visto que datada de 19/1/2016, portanto de quase 5 anos antes. 3.3. O decisum não deixou dúvidas ao concluir: “Por fim, observa-se que o suposto excesso de execução seria de R$ 350,61, muito menor do que o acréscimo obtido após a aplicação da multa de 10% e honorários de 10% pela intempestividade da impugnação e falta de garantia do juízo, sobre os R$ 2.255,87, o que daria mais de R$ 450,00”.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.